Tribunal: TJBA
Processo: 8007553-95.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007553-95.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO PROTECTCAR - CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO, JULIANA AGUIAR DOS SANTOS LUZ

APELADO: DIEGO FERREIRA DE NOVAIS

Advogado(s)
:
HADASSA SOUZA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. INCÊNDIO EM VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE USO DE PEÇAS NÃO ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO POSTERIOR À CONTRATAÇÃO. VISTORIA PRÉVIA SEM RESSALVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais, condenando associação de proteção veicular a indenizar associado por danos decorrentes de incêndio em veículo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a aplicabilidade do CDC à relação jurídica; (ii) a legitimidade da negativa de cobertura com base em cláusula de exclusão de responsabilidade; (iii) a configuração de danos morais indenizáveis.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CDC à relação jurídica estabelecida entre o associado e a associação de proteção veicular, pois esta, independentemente de sua natureza jurídica, oferece serviços de proteção mediante remuneração, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º, §2º, do CDC.

4. A negativa de cobertura baseada na existência de lâmpadas LED não originais no veículo não se sustenta quando a associação realizou vistoria prévia sem apontar qualquer irregularidade e não comprovou que a alteração foi realizada pelo associado após a contratação.

5. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC, sendo abusiva a exclusão de cobertura com base em suposta alteração que não foi identificada na vistoria prévia nem comprovadamente realizada pelo associado.

6. A negativa injustificada de cobertura securitária, obrigando o consumidor a arcar com custos não previstos para reparar o veículo, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero descumprimento contratual.

7. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007553-95.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO PROTECTCAR - CLUBE DE BENEFICIOS e como apelado DIEGO FERREIRA DE NOVAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01